Tribunal: TJMT
Processo: 1016920-69.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016920-69.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE MATOS - CPF: 681.068.909-53 (RECORRENTE), LUCAS ANDRE BARBOZA - CPF: 076.871.199-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A NULIDADE DA CITAÇÃO E ANULOU A SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1016920-69.2025.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrida:
MARIA APARECIDA DE MATOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente em transporte coletivo, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 6.000,00 por danos estéticos, com atualização pelo IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997.

O recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, ausência de dano moral indenizável e, alternativamente, requer redução do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual em razão da ausência de citação válida de um dos litisconsortes passivos; e (ii) definir as consequências dessa nulidade sobre a sentença e o recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto de existência da relação processual e requisito de validade do processo, sendo indispensável à formação do contraditório e à garantia da ampla defesa, conforme os arts. 238 e 239 do CPC.

A ausência de citação de um dos réus — no caso, a Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC) — implica nulidade dos atos processuais subsequentes, por violação ao devido processo legal.

A nulidade da citação é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme precedentes das Turmas Recursais do TJMT.

Constatada a irregularidade, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para ser realizada a citação da autarquia municipal, assegurando-se o regular prosseguimento do feito, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência de citação válida de um dos réus configura nulidade absoluta e enseja a anulação dos atos processuais subsequentes.

A nulidade por falta de citação é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer fase ou instância processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 238, 239, 280 e 281; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1000764-50.2019.8.11.0024, Rel. Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 23.10.2023; TJ-MT, RI no 1015412-64.2020.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1a Turma Recursal, j. 20.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 321085364), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos estéticos.

O magistrado singular consignou, ainda, que os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, a partir da propositura da ação, e os juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida, sendo que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que o transporte coletivo é prestado pela Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC), pessoa jurídica com autonomia administrativa, técnica e financeira, patrimônio e receita próprios, conforme Lei Municipal no 11.813/2021.

No mérito, alega inexistência de dano moral indenizável, por ausência de prova concreta de violação a direito da personalidade, e, alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (ID 321085371), a recorrida pugna pela manutenção da sentença, defendendo a legitimidade passiva do ente municipal, com base no art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), na teoria do risco administrativo e no CDC (art. 7o, parágrafo único).

Sustenta ainda a suficiência das provas documentais e a caracterização do dano moral
in re ipsa
.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se a existência de questão prejudicial ao julgamento do recurso interposto pela parte reclamada.

Da análise da petição inicial, denota-se que a parte autora ajuizou a presente ação em face do município de Rondonópolis/MT e da Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC).

Verifica-se que apenas o ente municipal foi devidamente citado (ID 321084899), tendo apresentado contestação no ID 32185361.

Observa-se, portanto, que a autarquia municipal não foi citada, não integrando a lide e deixando de apresentar contestação.

É cediço que a ausência de citação implica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque a citação válida é pressuposto da existência da relação processual e da validade do próprio processo, nos termos dos arts. 238 e 239 do CPC.

Dessa forma, conforme disposto nos artigos 280 e 281 do Código de Processo Civil,
impõe-se a anulação da sentença
,
com o retorno dos autos à instância de origem para ser efetivada a citação da Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC)
.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RECLAMADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. EFETIVO PREJUÍZO.
VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição . 2-
Anulação da sentença com a declaração de nulidade dos atos processuais e determinação para retorno dos autos à origem para citação e instrução processual
. (TJ-MT - RI: 10007645020198110024, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE UM DOS RECLAMADOS – AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO
.
(TJ-MT - RI: 10154126420208110003, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/07/2023) (grifei).

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, em Manual do Processo de Conhecimento – 4. ed., pág. 111, lecionam:

“Segundo preceitua o Código de Processo Civil, a citação do réu é essencial para a validade do processo (art. 214). Porém, tão significativa é a função da citação que boa parte da doutrina a considera como requisito de existência da relação processual, defendendo a ideia de que, inexistindo citação, não há processo, inviabilizando-se a atuação da função jurisdicional e, consequentemente, negando-se a autoridade de coisa julgada à decisão eventualmente proferida.”

Diante do exposto,
declaro, de ofício, a nulidade dos atos processuais a partir da decisão constante no ID 321085357
, que determinou apenas a citação do município de Rondonópolis,
devendo ser realizada a citação da reclamada Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC)
e, posteriormente, assegurado o regular prosseguimento do feito,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025